Tribunal: TJES
Processo: 5000745-73.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000745-73.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALBERTO CAETANO MAGALHAES JUNIOR
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000745-73.2023.8.08.0038

RECORRENTE:
ALBERTO CAETANO MAGALHÃES JÚNIOR .

RECORRIDO
:

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA. MUDANÇA DE PLANO DE PESSOA FÍSICA PARA EMPRESARIAL SEM ANUÊNCIA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. CONTRATO EM NOME DE PESSOA JURÍDICA. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. USO PROFISSIONAL DAS LINHAS. ILEGITIMIDADE DA PESSOA FÍSICA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, na qual a parte autora (pessoa física) alega que suas linhas telefônicas foram migradas indevidamente para um plano empresarial, resultando na interrupção dos serviços por 25 dias.

2. A sentença acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
, extinguindo o processo sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC), por verificar que a titularidade das linhas e do contrato objeto da lide pertence à pessoa jurídica REPRESENTAÇÕES MAGALHÃES LTDA, e não ao autor, pessoa física.

3. Recurso interposto pela parte autora, alegando, em síntese, sua legitimidade por ser sócio-administrador e usuário efetivo das linhas, sustentando que sofreu danos em sua esfera personalíssima.

4. O recurso não merece provimento. No sistema dos Juizados Especiais, a legitimidade ativa é conferida ao titular do direito material. No caso em tela, é incontroverso que o contrato de prestação de serviços de telefonia foi firmado entre a pessoa jurídica e a operadora ré, sob o regime de plano empresarial (CNPJ). Eventuais falhas na prestação do serviço ou cobranças indevidas atingem o patrimônio e a esfera jurídica da empresa contratante. Não cabe ao sócio, em nome próprio, pleitear direito alheio (da sociedade), salvo situações excepcionais de desconsideração da personalidade jurídica ou prova inequívoca de dano exclusivamente pessoal, o que não restou configurado, uma vez que a migração e as linhas visavam o atendimento da atividade empresarial.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita ora deferido (art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)